Tribunal: TJPA
Processo: 0001283-58.2011.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-12

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001283-58.2011.814.0012
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Cametá
APELANTES:
Maria Edinilda Lopes Garcia e Gustavo Adolfo Lopes da Silva
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Walbert Pantoja de Brito e Márcio da Silva Cruz
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Érica Almeida de Sousa
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: DA PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO DEVIDO A AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO FEITO. TESE REJEITADA. AUSÊNCIA DO PARQUET QUE SE TRATA DE NULIDADE RELATIVA, A QUAL DEVERIA TER SIDO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECEDENTE CITADO. REQUERIDA NULIDADE DO FEITO POR NÃO TER O JUIZ A QUO INTIMADO PESSOALMENTE OS RECORRENTE A CONSTITUÍREM NOVO ADVOGADO QUANDO APRESENTADA A RENÚNCIA DE SEU PATRONO OS AUTOS. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA, JÁ QUE UMA DAS APELANTES FOI DEVIDAMENTE INTIMADA, TENDO INFORMADO QUE NÃO POSSUIA CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE SER PATROCINADA POR ADVOGADO PARTICULAR, CHANCE ESTA QUE NÃO FOI DADA AO OUTRO APELANTE. NECESSIDADE DE SE PROCEDER A ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES A RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES, MANTENDO-SE TODOS AQUELES ATOS EXISTENTES REFERENTE A OUTRA APELANTE, POR SE ENCONTRAREM OS MESMOS DEVIDAMENTE EM TERMOS. MÉRITO: REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. EXISTENTE NOS AUTOS PROVAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM QUE A RECORRENTE FOI UMA DAS AUTORAS DO CRIME EM QUESTÃO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES, PRESTADAS EM JUÍZO, QUE DEVE SER DADO CREDIBILIDADE EM CRIMES DESSA NATUREZA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Cametá, em que são apelantes
MARIA EDINILDA LOPES GARCIA e GUSTAVO ADOLFO LOPES DA SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Maria Edinilda Lopes Garcia e Gustavo Adolfo Lopes da Silva,
através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá, que condenou cada apelante à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de 533 (quinhentos e trinta e três) dias multa,
pela prática da conduta tipificada no

artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas
, devendo a pena ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 27 de maio de 2011, por volta das 19hs, uma equipe de policiais civis, durante diligência policial e após denúncia anônima, descobriu que um bar, também utilizado como residência, localizado na rua Campos Sales, em frente ao Hotel Portilho, era ponto de venda de drogas.

Os policiais, após algumas horas de observação, constataram um entra e sai de consumidores de drogas no local, onde resolveram entrar na casa dos denunciados e, após revista no local encontraram certa quantidade de substância entorpecente (04 petecas de cocaína), além de R$ 280,00 (duzentos reais) em dinheiro.

Conduzidos à Delegacia de Polícia, a apelante Maria Edinilda silenciou sobre os fatos em questão, afirmando que somente falaria em juízo. Já o denunciado Gustavo Adolfo, disse que a droga encontrada seria para seu próprio consumo.

Em razões recursais
, alega os apelantes,
em preliminar
, que o feito deverá ser anulado, em virtude de ausência do Ministério Público no interrogatório dos acusados, bem como, em segunda preliminar suscitada, aduz que o processo deverá ser anulado por não ter sido possibilitado as partes constituir novo advogado quando o seu patrono constituído renunciou os poderes dos autos, não tendo o magistrado determinado a intimação pessoal dos denunciados para que constituíssem um novo advogado.
No mérito
, requer que esta Corte de Justiça reforme a decisão condenatória para um decreto absolutório, por inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, manifesta-se pelo não conhecimento das preliminares suscitadas no que tange a recorrente Maria Edinilda Lopes Garcia e, no que se refere ao recorrente Gustavo Adolfo Lopes da Silva, conhecer e acolher a preliminar arguida, para que seja anulada a sentença meritória no que se refere a este apelante. Quanto ao mérito em relação à apelante Maria Edinilda, pelo seu total improvimento.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.
PRELIMINAR
:
1 - Da alegada nulidade do feito por ausência do representante do Ministério Público no interrogatório dos acusados.

Alega a defesa que o feito deverá ser anulado, em virtude de ausência do Ministério Público no interrogatório dos acusados.

Em que pese a irresignação dos apelantes neste ponto, vejo que a referida nulidade arguida é considerada nulidade relativa, a qual deveria ter sido suscitada em momento oportuno, o que não foi procedido, já que sequer em alegações finais foi aduzido tal inconformismo pela defesa dos recorrentes, razão pela qual rejeito esta preliminar trazida neste apelo.

Neste sentido
:
¿Não está caracterizada a nulidade decorrente da ausência do Ministério Público nas audiências de interrogatório e oitiva de testemunhas, porque sua presença não é obrigatória. Ademais, eventual nulidade seria relativa e, como tal exige a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ocorreu na espécie.¿ (HC 167.284/PA, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 19/04/2011)
2 - Da requerida nulidade do feito por não ter sido dado oportunidade as partes de constituírem novo patrono.

Requerem os apelantes a nulidade do processo por não ter sido possibilitado as partes constituir novo advogado quando o seu patrono constituído renunciou os poderes dos autos, não tendo o magistrado determinado a intimação pessoal dos denunciados para que constituíssem um novo advogado.

No que se refere a apelante Maria Edinilda Lopes Garcia, vejo que a mesma foi devidamente intimada, após renúncia de seu patrono, a constituir novo causídico, conforme fls. 165/166, afirmando o documento de fl. 166 que a referida apelante não possuía condições financeira de arcar com um advogado particular, razão pela qual postulou ser defendida pela Defensoria Pública. No despacho constante à fl. 167, o juiz da causa nomeia Defensor Público para assistir a denunciada, por não poder a mesma arcar com as despesas financeiras de um patrono particular.

Logo, razão alguma há para se anular o feito no que tange as esta recorrente, pois a mesma foi deveras intimada de forma idônea a constituir novo patrono, tendo informado ao juízo de primeiro grau de sua impossibilidade financeira para tanto, pleiteando ser assistida por defensor público, o que foi concedido,
por tal razão rejeito a preliminar suscitada em relação a apelante Maria Edinilda Lopes Garcia
.

Agora, no que se refere ao outro apelante, Gustavo Adolfo Lopes da Silva
, entendo que sua irresignação merece prosperar, haja vista que nada consta nos autos que demonstre que o juiz
a quo
tenha tomado as providência necessárias em proceder a intimação pessoal do referido recorrente para que o mesmo constituísse novo causídico após a renúncia de seu anterior advogado, não tendo sido salutar trazer a Defensoria Pública para assisti-lo quando sequer chance lhe foi dada para que pudesse informar se gostaria de ser defendido por advogado de sua confiança, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido
:
¿
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, renunciando o advogado constituído aos poderes de representação, deve-se, antes de nomear a Defensoria Pública, intimar o réu para que nomeie novo patrono de sua confiança, sob pena de nulidade, por cerceamento de defesa
.¿ (STJ. HC nº 502.433-PE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 06 de fevereiro de 2020)

Por tal razão, na esteira do Parecer Ministerial,
acolho esta preliminar suscitada em relação ao recorrente Gustavo Adolfo Lopes da Silva, anulando todos os atos após a renúncia de seu advogado constituído, para que o mesmo seja devidamente intimado, pessoalmente, a constituir novo causídico de sua confiança e, após, sejam refeitos todos os atos processuais posteriores, tão somente a este apelante
, mantendo-se aqueles atos já procedidos em relação a outra apelante, por encontrar-se os mesmos em relação a esta, devidamente em termos, como já afirmados anteriormente.
MÉRITO
:
1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas quanto a autoria delitiva.

Requer que esta Corte de Justiça reforme a decisão condenatória para um decreto absolutório, por inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

Verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída a recorrente,
senão vejamos
:

O depoimento das testemunhas MARINALDO PEREIRA BRITO (fl. 170) e ALDO MEDEIROS (fl. 176/177)
, ambos policiais civis, prestados em juízo, são firmes em apontar a apelante como uma das autoras do fato em questão, além de confirmar os termos da denúncia acusatória, os mesmos
corroboraram o depoimento prestado pela testemunha CLEISON DO SOCORRO WANZELER RODRIGUES, vulgo ¿TIO CHICO¿
, que na fase inquisitiva afirmou que comprou a droga que iria consumir na casa da recorrente, tendo inclusive procedido ao reconhecimento da apelante perante à Autoridade Policial à época, não se podendo desconsiderar tudo o que foi produzido nos autos para, como requer a apelante, seja imposta uma decisão absolutória quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório caminham em sentido contrário, devendo então ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO DESLINDE DA QUESTÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT
.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há nos autos cópia da sentença condenatória que se pretende desconstituir - documentação imprescindível para o deslinde da questão - motivo pelo qual não há como se aferir a existência da alegada mácula na condenação.
2. O rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelos pacientes.
3. Ademais, para se desconstituir o édito repressivo, como pretendido no
writ
, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do
habeas corpus,
mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
.
5. Com relação ao delito de associação para o tráfico, é imperioso ressaltar que o Tribunal
a quo
, no acórdão impugnado, afirmou que há nos autos provas no sentido de demonstrar ¿a organização e o vínculo associativo existente entre os denunciados e o adolescente infrator na prática da traficância¿, especificando a atribuição de cada um dos pacientes na organização criminosa.
6. Ordem denegada. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))¿ (Grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para anular todos os atos produzidos no processo, em relação ao apelante Gustavo Adolfo Lopes da Silva, após a renúncia de seu advogado constituído, para que o mesmo seja devidamente intimado, pessoalmente, a constituir novo causídico de sua confiança e, após, sejam refeitos todos os atos processuais posteriores, tão somente a este apelante
, mantendo-se a decisão recorrida em todos seus termos em relação a outra apelante, por encontrar-se a mesma devidamente em termos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 12 de março de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator